Tribunal: TJPA
Processo: 0005881-53.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005881-53.2013.8.14.0028
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: F DA SILVA SOUZA FARMACIA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005881-53.2013.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI – OAB/PA 20.455-A
APELADA: F DA SILVA SOUZA FARMÁCIA - ME
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA. - Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, INCABÍVEL A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos do art. 485 do CPC-15, só poderá ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual.
2. Restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005881-53.2013.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI – OAB/PA 20.455-A
APELADA: F DA SILVA SOUZA FARMÁCIA - ME
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e IV do CPC-15, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Apelante em desfavor de F DA SILVA SOUZA FARMÁCIA – ME, ora Apelada.
Em breve histórico, nas razões de id. 1842773, a Instituição Apelante sustenta sobre a necessidade de anular a decisão guerreada, ante a inexistência de abandono da demanda e, em face da presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Aduz que contribuiu para o andamento no feito, com as medidas necessárias para a localização do veículo objeto da demanda, diligenciando às vezes em que foi intimado.
Prossegue sustentando sobre a não realização da prévia intimação pessoal do autor como determinado pelo o §1º do art. 485, do CPC-15.
Sem Contrarrazões por inexistência de angularização processual na origem (id 2294710).
Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube a relatoria da Exma. Desa Maria do Céo Maciel Coutinho que efetivou a redistribuição (id. 1862630).
Redistribuído o feito, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
Apelação seguiu seu regular trâmite. É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 24 de novembro de 2020, posteriormente transferido para Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém (PA), 04 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL:
Prima facie, ressalvo que a apreciação do feito se dá nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a sentença em 1° Grau de Jurisdição publicada em 2019.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo o Recorrente efetivado o recolhimento do necessário preparo, consoante Id 1842773 - Pág. 12/14.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise, atendo-me ao mérito.
V - DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E DO PEDIDO DA NULIDADE DA SENTENÇA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à sentença que extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e IV do CPC-15, na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco recorrente em desfavor da recorrida.
Adianto assistir razão ao Apelante.
Diferentemente do exposto na r. sentença recorrida, não se reconhece a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois demonstrado a conduta diligente da parte autora com o intento em localizar o veículo objeto da ação de busca e apreensão.
Da análise dos autos, verifica-se que diante da primeira devolução do mandado de busca e apreensão não cumprido (id. 1842714 - Pág. 11) o Banco recorrente requereu prontamente a expedição de novo mandado, fornecendo outro endereço da parte recorrida (id. 1842765).
Posteriormente, face a nova frustração no cumprimento do mandado (id. 1842765 - Pág. 14), o Apelante requereu expressamente a conversão da demanda em execução de título extrajudicial, tendo sido tal pedido negado pelo Juízo de origem (id. 1842768), seguido do ato sentencial vergastada.
Assim, tratando os autos de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei 911/69, em que o Apelante narrou o inadimplemento contratual por parte da Apelada e colacionou aos autos os documentos exigidos, válido e regular os pressupostos para a constituição do processo.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização na importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, principalmente quando constatado que o autor envidou esforços para localização do réu, não ocorrendo o abandono da causa. 3. Para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07139568820198070007 DF 0713956-88.2019.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Lado outro, verifica-se que a instituição financeira não foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, portanto, incabível a extinção da ação por abandono.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. -
A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00697745220148152001, - Não possui -, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 04-09-2019) (TJ-PB 00697745220148152001 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019)
Restando evidente a existência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e tendo sido a demanda extinta sem resolução do mérito, sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020